Tribunal: TJSP
Processo: 1042040-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial de ambos os recursos. Parte autora que alegou desconhecer o débito inscrito. Parte ré que não esclareceu a origem da dívida e tampouco produziu qualquer prova da regularidade da contratação.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial de ambos os recursos. Parte autora que alegou desconhecer o débito inscrito. Parte ré que não esclareceu a origem da dívida e tampouco produziu qualquer prova da regularidade da contratação. Débito corretamente declarado inexigível. Falha na prestação de serviço. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório reduzido para o valor de R$10.000,00, em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Juros de mora incidentes desde a data de disponibilização do débito inscrito, nos termos da Súmula 54 do STJ. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora. Incabível a majoração de honorários ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recursos providos em parte.